Tribunal: TJDFT
Processo: 0717964-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RESERVA DE VALORES INCABÍVEL. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. ATOS CONSTRITIVOS. SUBMISSÃO AO JUIZ DA RECUPERAÇÃO. OBRIGAÇÃO EM PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO. VENCIMENTO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o juiz competente para processar ação que demandar quantia ilíquida poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. Tratando-se de recuperação judicial, a reserva de valores apenas se aplica aos créditos concursais e que se submetem ao processo de soerguimento. Diante da extraconcursalidade do crédito, pode a execução prosseguir, com a ressalva de que os atos constritivos devem ser submetidos ao Juízo da recuperação, para que aprecie se a medida afetará negativamente o processo de soerguimento. Consoante previsão inserta no artigo 323, do Código de Processo Civil, em execução que almeja o adimplemento de obrigação em prestações sucessivas, mostra-se cabível a inclusão de tais parcelas independentemente de declaração expressa, enquanto perdurar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las.